Tribunal: STF
Processo: ADPF 165
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petições 87.928/2022-STF, 88.615/2022-STF, 88.698/2022-STF, 88.705/2022-STF, 89.770/2022-STF e 90.454/2022-STF 



    A Associação Nacional dos Advogados de Poupadores – ANAP, o Cardoso Alves Advogados, a Marchioti & Camacho Sociedade de Advogados, Solange Cardoso Alves, Jonilson Batista Sampaio e Paulo Cavalcanti de Albuquerque requerem o ingresso na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental na qualidade de amicus curiae.



    A admissão de amici curiae configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, além do atendimento de determinados requisitos, a demonstração da necessidade das contribuições apresentadas e da adequada representatividade daquele que a pleiteia. 



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância - representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.



    Na espécie, observo que tais requisitos não foram atendidos e o deferimento da inclusão pleiteada importaria em abrir espaço para a discussão de situações de caráter individual, condição que não se enquadra no desiderato da figura de amicus curiae. 



    Isso posto, considerando tais premissas e louvando o interesse demonstrado por todos os interessados,     indefiro os pedidos de habilitação. 



     



    Publique-se.  



     



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator